Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR À CORPORAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO DEMONSTRADA. CEGUEIRA PARA FINS LEGAIS. NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE RECIDIVA. INSUFICIENTE PARA INVIABILIZAR A REVERSÃO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo, consistente na perícia médica que o reputou apto ao exercício do serviço policial militar.

2. A aposentadoria por invalidez é de ordem temporária. Verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez. (EDcl no REsp 1443365/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016)

3. Realizada prova pericial, cuja conclusão coincide com aquela alcançada pela junta médica oficial, no sentido de não mais subsistir as razões para a reforma do militar, impõe-se a improcedência do pedido de anulação do ato que culminou na reversão de sua reforma.

4. A possibilidade de recidiva, por si só, não é óbice a que o recorrente retorne ao trabalho, porquanto a legislação atinente ao caso não inclui o fator de risco como causa para a manutenção da reforma do policial militar.

5. Recurso conhecido e desprovido.